Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-70.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701888-70.2019.8.07.0019 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDOS: VANPER CONSULTORIA E COBRANÇA - EIRELI, JOSE FERREIRA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INDEVIDO. ATO FRAUDULENTO NÃO IMPUTADO AO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL COMPROVADO. RAZOABILIDADE NO VALOR DA INDENIZAÇÃO. APELO DESPROVIDO. 1 - Não obstante a insurgência recursal da apelante, observa-se que a sentença ora hostilizada não merece quaisquer reparos, visto que o nobre julgador de origem muito bem elucidou a matéria, tendo em vista a conduta abusiva da recorrente, posto que, conforme a situação narrada nos autos, a operadora do plano de saúde violou ao princípio da boa-fé objetiva, em uma de suas vertentes, ao rescindir unilateralmente o contrato por suposto ato fraudulento que não poder ser imputado ao consumidor-apelado. 2 – Com efeito, ao se compulsar os autos, não se verificam elementos suficientes que apontem concretamente para a participação ou que o apelado tivesse ciência no cometimento da fraude apontada pela apelante. 2.1 - Aliás, como bem consignou o magistrado sentenciante, a burla cometida somente pode ser imputada à corretora que se apresenta no mercado como representante da apelante. 3 – Outrossim, não restou demonstrado que a recorrente tenha oferecido a possibilidade da migração de outro plano de saúde similar, sem incidência de carências ao apelado, deixando de observar, desse modo, o comando previsto na Resolução n.o 19 do Conselho de Saúde Complementar – CONSU. 4 - Na fixação dos danos morais deve o jurista ponderar as diversas funções embutidas na condenação, tais como a função reparadora, que visa amenizar os transtornos e os aborrecimentos ilícitos causados a vítima; a função punitiva, que tem por fim a punição pecuniária ao causador do dano; a função pedagógica-preventiva, que visa o desestímulo da pratica de novas ofensas aos direitos da personalidade de outrem. 5 – Assim, tem-se que o valor fixado no importe de R$6.000,00 na sentença de primeiro grau, revela-se apto aos fins que se almeja, tendo em vista principalmente o grau de sofrimento e angústia que impingiu ao autor pela incerteza da realização do tratamento médico ao qual fora submetido. Lado outro, deve se considerar o grande porte da empresa ré, razão pela qual entende-se por razoável e proporcional o valor fixado. 6 – Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/98, argumentando que a recorrida é beneficiária de plano coletivo empresarial sem, contudo, possuir qualquer relação com a empresa contratante do contrato, bem como não há provas de que efetua os pagamentos do plano de saúde diretamente à contratante e, por isso, é indevida a concessão da cobertura requerida. Afirma que agiu dentro dos parâmetros legais e contratuais, dentro dos princípios da ética e da boa-fé, não podendo ser responsabilizada, ainda mais porque não comercializa plano individual; b) artigo 186 do Código Civil, defendendo a impossibilidade de condenação por danos morais por descumprimento contratual quando há discussão a respeito da validade das cláusulas contratuais. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 478 do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/98. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “conforme a situação narrada nos autos, a operadora do plano de saúde violou ao princípio da boa-fé objetiva, em uma de suas vertentes, ao rescindir unilateralmente o contrato por suposto ato fraudulento que não poder ser imputado ao consumidor-apelado. Isso porque, ao se compulsar os autos, não se verificam elementos suficientes que apontem concretamente para a participação ou que o apelado tivesse ciência no cometimento da fraude apontada pela apelante” (ID 15506672) Assim, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PLANO COLETIVO DE SAÚDE. RESCISÃO. DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ARTIGO VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela irregularidade da rescisão contratual de iniciativa da operadora do plano de saúde e pela incidência das astreintes. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1613754/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 186 do Código Civil, porque o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “As conclusões do acórdão recorrido sobre a inexistência do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1586351/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 478 do Código Civil, porque “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1852107/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 13/4/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025